Tribunal: TJDFT
Processo: 0002664-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (VIRTUAL OU ANTECIPADA). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de o recurso em sentido estrito (RESE) ser o meio de impugnação cabível contra a decisão, despacho ou sentença que decreta a prescrição ou julga, por outro modo, extinta a punibilidade (art. 581, VIII, CPP); admite-se, à luz do art. 579 do CPP, e com base no princípio da fungibilidade, a interposição de apelação para tal fim – desde que observada a tempestividade e não configurada a má-fé ou o erro grosseiro. Precedentes.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e desta Corte, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (Súmula 438, STJ).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.